Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005452-59.2021.8.11.0000
PACIENTE: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Borges de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Narram os impetrantes que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor. Ao prolatar sentença de pronúncia, a autoridade indigitada coatora manteve a medida constritiva.
Neste contexto, sustentam que i) o decreto cautelar está vazado em termo genéricos, sem a indicação de elementos objetivos e concretos que justifiquem a medida constritiva; ii) os indícios de autoria seriam frágeis, pois o paciente estaria inserido no contexto delitivo apenas por ser atribuído a ele a alcunha de “Lacoste”, a qual não é por ele reconhecida, além de que o mesmo agnome seria atribuído a outras pessoas, supostamente integrantes de facção criminosa, em diversas ações penais; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas, cujo cabimento não teria sido suficientemente analisado na decisão combatida.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente (ID 81915969, pág. 76-78) e, posteriormente, ao mantê-la em sede de pronúncia [fundamentada por referência] – ID 81915958, pág. 370-377, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa.
Ademais, quanto à negativa de autoria, é cediço que a via do habeas corpus não admite a análise de matérias que demandem dilação probatória, ante o rito sumaríssimo do writ, especialmente quando se pretende desconstituir submetido ao ritmo do júri, em que as dúvidas devem ser dirimidas no plenário popular.
Por fim, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, resta prejudicada a aplicação de cautelares menos onerosas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator